Tribunal: TJSP
Processo: 0055356-05.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA - AUTORIA DELITIVA PROVADA – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pelo réu, de rigor a manutenção do édito condenatório.

CONCURSO MATERIAL - Inconteste a existência de ações diversas praticadas pelo recorrente, a primeira aperfeiçoando o crime de roubo e a segunda configurando o crime de extorsão, correta a aplicação

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA - AUTORIA DELITIVA PROVADA – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática dos crimes pelo réu, de rigor a manutenção do édito condenatório.

CONCURSO MATERIAL - Inconteste a existência de ações diversas praticadas pelo recorrente, a primeira aperfeiçoando o crime de roubo e a segunda configurando o crime de extorsão, correta a aplicação do concurso material de crimes.

DOSIMETRIA – PENA-BASE – Ausência de condenações aptas a repercutir em desfavor do acusado na fase inaugural da reprimenda. Redução da fração. Necessidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.